Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra das vítimas. Fração de aumento da pena-base.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, narrando com clareza e riqueza de detalhes as ameaças de sofrer mal grave e injusto e o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de uma das vítimas, são provas suficientes para a condenação.
3 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.